Tribunal: TJES
Processo: 5008178-49.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008178-49.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: NELSON SIMONATO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

A parte Recorrida alega que sofreu danos materiais e morais, causados pela Recorrente e, portanto, deseja ser indenizada.

A pretensão da parte Recorrida fundamenta-se no fato de ter efetuado a compra de 02 (duas) bicicletas junto ao site do MERCADOLlVRE, pagando a compra através da Recorrente, MercadoPago, no dia 25/11/2021, no valor de R$1.179.00.

Relata, ainda, que os produtos nunca chegaram em sua residência e, dessa forma, entrou em contato com a Recorrente para solicitar o estorno do valor, todavia, fora informado que o dinheiro do estorno poderia estar no Banco Bradesco, conforme bandeira escrita no boleto.

Diante dessa informação foi até o banco, mas o dinheiro não estava lá. Então, contactou novamente a Recorrente, que lhe informou que o dinheiro já estava em sua conta mercado pago e foram efetuadas várias compras nesta conta, o que contesta o Recorrido, posto jamais ter efetuado as compras referidas.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.179,00 em favor do autor, com juros de mora da citação (01/08/2022)8 e correção monetária do respectivo desembolso (25/11/2021).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a ausência de melhores meios para se evitar semelhantes ocorrências impõe ao réu o ônus do suportamento dos riscos decorrentes de seu sistema de segurança contra idênticos ataques, caracterizando em desfavor do autor indiscutível falha na prestação do serviço, segundo mesmo o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando responsabilização compensatória pelos danos daí decorrentes.

Competia, portanto, ao réu equipar seus sistemas com melhores meios de proteção, para que fossem evitadas hipóteses que tais, inclusive com a adoção de providências hábeis a obstar eventuais fraudes em seus sistemas de pagamentos, perfazendo, então, o noticiado incidente, fortuito inteiramente interno de mencionado empreendimento comercial.

Presente vício na prestação dos serviços, decorre inevitável necessidade de reparação do correspondente dano material em favor do autor, representado pelas despesas que, realizadas, não foram consentidas pelo consumidor, custos que extraídos de compra inicialmente estornada em benefício do cliente devem ser restituídos ao usuário, porque não decorrentes de transações formalizadas por si, mas sem dobra, porque, presente contrafação, também o réu foi de alguma forma vítima destas especiais circunstâncias, não laborando com má-fé na sucessão dos respectivos acontecimentos.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)